Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE LOCAL. ADMISSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL OU DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI.
1. O laudo de exame de local é um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de tentativa de homicídio, sendo possível a comprovação por outros meios, como mídias audiovisuais e a prova testemunhal. Assim, a ausência do referido exame não configura nulidade. Preliminar rejeitada.
2. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
3. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
4. A desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de porte ilegal ou disparo de arma de fogo, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, somente se mostra viável quando demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi.
5. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
6. Havendo a possibilidade de o fato ter ocorrido pelas razões aventadas, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, está ou não evidenciada a imputada desproporcionalidade entre a conduta e o motivo que lhe deu ensejo.
7. Recurso conhecido e desprovido.